Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AJUDA FINANCEIRA A FILHO DA CURATELADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE AMPARO LEGAL. ALIMENTOS PRESTADOS À GENITORIA DA CURATELADA. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DO SALDO DEVEDOR APURADO.

I. Não conta com amparo legal ajuda financeira que o curador, sem autorização judicial, concede ao filho da curatelada, a teor do que prescrevem os artigos 1.748, incisos I, III e IV, 1.749, inciso II, 1.753, 1.754, inciso I, 1.774 e 1.781 do Código Civil.

II. Autorizado judicialmente sem ressalva o pagamento de alimentos à genitora da curatelada, devem ser excluídos do saldo devedor apurado na prestação de contas do curador valores anteriormente transferidos com essa finalidade.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.